Tribunal: TJDFT
Processo: 0717486-61.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. FIXAÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. ATENDIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A mensuração dos alimentos deve guardar conformidade com as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante (art. 1.694, § 1o, do Código Civil), devendo-se observar, quando do arbitramento, o princípio da razoabilidade.

2. O valor correspondente a 15% (quinze por cento) dos rendimentos brutos do alimentante, deduzidos os descontos compulsórios, em favor do alimentando, é adequado e razoável às circunstâncias do caso concreto, a não merecer reforma a r. sentença.

3. Apelação conhecida e não provida.